Tribunal: TJBA
Processo: 8029177-15.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029177-15.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE EVANGELISTA NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA, FELIPE MACHADO CARNEIRO DE BARROS, MATHEUS YAGO NOBREGA DE ALENCAR

APELADO: ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL e outros

Advogado(s)
:
MATHEUS YAGO NOBREGA DE ALENCAR, NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA, FELIPE MACHADO CARNEIRO DE BARROS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível e recurso adesivo interpostos contra sentença que, reconhecendo a revelia da ré, declarou a inexistência de relação jurídica referente a "Contribuição AAPEN", determinou a restituição em dobro dos valores descontados e condenou a associação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) saber se os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de suposta fraude e confirmados pela revelia, configuram dano moral indenizável; e (ii) saber se o valor fixado a título de danos morais deve ser alterado (majorado ou minorado) à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A revelia da parte ré induz a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, confirmando a ausência de contratação e a ilicitude dos descontos, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação do serviço.

4 - A jurisprudência do STJ e deste Tribunal firmou entendimento de que o desconto indevido em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configura dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação de abalo psicológico concreto.

5 - O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, cumprindo a dupla função compensatória e pedagógica, sem gerar enriquecimento sem causa, estando alinhado aos precedentes desta Corte para casos análogos.

IV. DISPOSITIVO

6 - Recursos conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, e 344; CDC, art. 14; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2035509, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 25.04.2022; TJBA, Apelação 8002746-38.2023.8.05.0078, Rel. Des. Raimundo Nonato Borges Braga, 2ª Câmara Cível, j. 23.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO n. 8029177-15.2024.8.05.0001
, sendo parte Recorrente e Recorrida
ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL - AAPEN
e parte Recorrente Adesiva e Recorrida
JOSE EVANGELISTA NASCIMENTO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, nos termos do voto da Relatora e deixo de majorar os honorários em razão de já haver sido fixada em patamar máximo na sentença recorrida (20%)